Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704404-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN REIS DA SILVA GEBRIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por John Reis da Silva Gebrim em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais[2] que maneja em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional volvido à determinação de imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a sustação do protesto lavrado em seu desfavor junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, a par da determinação de que a casa bancária se abstivesse de, no transcurso processual, promover qualquer cobrança quanto ao débito individualizado. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado inserira seus dados pessoais nos cadastros de proteção ao crédito e protestara débito derivado de parcela originária de contrato de financiamento entabulado entre ambos, dívida cujo pagamento, segundo alegara, já havia sido regularizada. Destacara, ainda, que o protesto empreendido pela casa bancária não correspondera apenas à parcela alegadamente inadimplida, atinente ao mês de setembro de 2023, mas englobara a totalidade do montante que contraíra por intermédio do financiamento. Sob esse contexto, aduzira que os elementos materiais que carreara aos autos revelam-se aptos a demonstrar a inexistência de quaisquer parcelas em aberto derivadas do mútuo que contraíra junto ao agravado, ensejando, por sua vez, a ilegitimidade da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e do protesto efetuado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF. Sustentara, então, que a decisão vergastada deveria ser reformada, haja vista que restaram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciada a ilegalidade do débito que lhe fora imputado. Acentuara, outrossim, que a inscrição do seu nome em cadastro restritivo ao crédito traduz medida prejudicial, pois encontra-se impedido de realizar transações econômicas e dificulta a prática de outros atos da vida civil. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da dívida protestada e da manutenção indevida de seu nome em cadastro restritivo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por John Reis da Silva Gebrim em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional volvido a determinar a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a sustação do protesto lavrado em seu desfavor junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, a par da determinação de que a casa bancária se abstivesse, no transcurso processual, de promover qualquer cobrança quanto ao débito individualizado. De seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja concedida tutela provisória de urgência de natureza antecipatória destinada à sustação do protesto levado a efeito em desfavor do agravante e à exclusão imediata da alegada anotação restritiva dos seus dados junto ao órgão de proteção ao crédito. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Assinaladas essas considerações, no caso a relevância da fundamentação fora devidamente evidenciada pelo agravante, ensejando que lhe seja assegurada a tutela provisória almejada, que, ressalve-se, tem natureza cautelar. Vejamos. Antes de elucidar os elementos materiais que, ao menos neste exame perfunctório, conduziram à sobredita apreensão, imperioso assinalar, de início, que, conquanto o agravante tenha içado, em suas razões recursais, a subsistência de negativação dos seus dados pessoais em órgão de proteção ao crédito e de protesto da dívida lavrado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, deflui da mais recente “Consulta de CPF SPC e Serasa”[4] que guarnecera aos autos, datada de 07 de janeiro de 2025, que, em verdade, verifica-se apenas anotação originária do aludido protesto de título, não subsistindo dívida negativada junto ao SPC ou Serasa. Alinhavada essa ressalva, o que se infere do reunido nos autos originários enseja a apreensão de que, ao menos no ambiente desta análise perfunctória, o agravante lograra demonstrar a insubsistência da anotação restritiva lavrada sob a forma de protesto de dívida Com efeito, o agravante entabulara com o agravado contrato de mútuo[5], instrumentalizado na modalidade digital sob o código 20230520361, cujas parcelas dele originárias seriam debitadas mensalmente sob a forma de consignação em folha de pagamento. Seguidamente, vindo a gozar de licença para tratar de assuntos de natureza pessoal, cuja disciplina subjacente enseja a não percepção de remuneração mensal, incorrera em inadimplência quanto às parcelas atinentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023[6], consoante se afere do cotejo da narrativa que explicitara à sua gerente bancária[7] e do extrato correspondente ao saldo devedor do contrato que juntara, ocasião em que solicitara ao banco agravado a transfiguração da forma de pagamento do referido mútuo, de molde a ser perfectibilizada mediante descontos em conta bancária, o que perdura até os dias atuais[8]. Ocorre que, autorizada a alteração da modalidade de pagamento para desconto direto em conta corrente e ultimado o adimplemento em 11 de dezembro de 2023[9] a lavratura de protesto em cartório de títulos, correspondente ao mês de setembro de 2023, sobreviera, no dia 14 de dezembro de 2023[10] – isto é, posteriormente ao referido pagamento-, a lavratura instrumentalizada sob o número 2720842 junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, documento por intermédio do qual se constata que a anotação explicitada refere-se ao débito originário do contrato de mútuo n. 20230520361 e especialmente à parcela com data de vencimento no dia 05 de setembro de 2023, cujo pagamento já havia, como dito, sido perfectibilizado 3 (três) dias antes. Deflui dessas circunstâncias que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se ilegítimo o protesto lavrado em desfavor do agravante, porquanto empreendido posteriormente à quitação do débito nele individualizado, devendo ser concedida a medida antecipatória postulada pelo agravante. Imperioso assinalar, demais disso, que o provimento antecipatório, estando destinado simplesmente a compelir o agravado a sustar o protesto que efetuara, coaduna-se com a proteção dispensada ao agravante pelo legislador de consumo, que, inexoravelmente, acoberta a pretensão que deduzira. Outrossim, cingindo-se a tutela à eliminação da anotação restritiva efetuada pelo agravado, evidente que a medida não lhe ensejará nenhum gravame, pois deverá simplesmente eliminar o registro, podendo, se o caso, perseguir, através da via processual adequada, o recebimento do que eventualmente reputa devido. Ou seja, a obrigação de fazer cominada não lhe irradia nenhum efeito além da simples eliminação do registro que efetuara, o que, aflorando inexorável que a perduração do protesto enseja sérios efeitos ao agravante, por afetar seu crédito e credibilidade, somente corrobora a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório, pois da sua anotação é passível de advir danos de difícil reparação afetando-o, enquanto em nada afeta eventual direito creditório do agravado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da sustação do protesto de dívida empreendido em desfavor do agravante, porquanto, verifica-se, in casu ̧ que a anotação promovida padece, ao menos por ora, de irregularidade, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, a medida antecipatória deve ser concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravante, cominando ao agravado a obrigação de cancelar o protesto lavrado junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, correspondente à dívida originária do contrato de mútuo n. 20230520361, que efetuara em desfavor do agravante, afetando seu crédito e credibilidade, sob pena de sujeitar-se a multa pecuniária. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 222306690, fls. 53/59, dos autos originários. [2] Petição inicial ID 222282967, fls. 3/15, dos autos originários. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Documento de ID 222282989 (fls. 53/57) – autos originários. [5] Documento de ID 222282977 (fls. 24/25) – autos originários. [6] Consulta de Saldo Devedor de Contrato de ID 222282988 (fls. 42/44) – autos originários. [7] Capturas de tela de ID 222282980 (fls. 30/36) – autos originários. [8] Extratos bancários de ID 222282978 (fls. 26/28) – autos originários. [9] Consulta de Saldo Devedor de Contrato de ID 222282988 (fls. 42/44) – autos originários. [10] - ID Num. 222282979 (fl. 29) – autos originários.